Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIANÇA. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada por representante legal de criança, com pedido de liminar, contra decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. que indeferiu medidas protetivas de urgência contra o genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medidas protetivas de urgência em favor de criança, nos termos da Lei no 14.344/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise inicial, em sede de cognição sumária, levou à concessão liminar das medidas, suspendendo-se o convívio paterno, com base em alegações da genitora e documentos anexados.
4. Em exame aprofundado, constatou-se ausência de elementos objetivos que demonstrassem risco concreto à integridade física ou psicológica da criança.
5. O exame do IML não identificou sinais de abuso sexual.
6. O relatório psicológico foi produzido por profissional indicado pela genitora, sem escuta do genitor ou ambiente neutro, comprometendo sua imparcialidade.
7. Relatos de profissionais da escola e do Conselho Tutelar indicaram comportamento adequado da criança com o pai e ausência de verbalizações de fatos graves ou comportamentos típicos de abuso sexual infantil.
8. A jurisprudência do TJDFT exige demonstração de risco concreto para concessão de medidas protetivas, o que não se verificou no caso.
9. A manutenção das medidas, sem prova inequívoca de risco, poderá agravar o quadro emocional da criança e fomentar o conflito parental.
10. A Constituição Federal, o ECA e o Código Civil asseguram o direito à convivência familiar ampla, salvo comprovado risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação admitida. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: "1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco concreto à integridade física ou psicológica da criança. 2. Relatos unilaterais e documentos sem imparcialidade não são suficientes para justificar a suspensão do convívio paterno."
Dispositivos relevantes citados: art. 20 da Lei no 14.344/2022; art. 227 da CF; artigos 4o e 19 do ECA; art. 1.589 do CC; art. 232 do RITJDFT.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1899879, 07198543020248070000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, julgado em 1/8/2024; Acórdão 1903434, 07243414320248070000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 8/8/2024; Acórdão 1819548, 07116830320238070006, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 22/2/2024; Acórdão 1981304, 0731862-39.2024.8.07.0000, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.